Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, uma vez que não se manifestou sobre o pedido contraposto e de condenação por litigância de má-fé, além de se mostrar contraditória às provas apresentadas nos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O item 5 fundamenta de forma clara a falha na prestação dos serviços e a ilicitude do contrato, não havendo que se falar em contrariedade entre a decisão e as provas juntadas aos autos. Ademais, ao basear a decisão em tais fatores e manter a sentença, em consequência, afasta-se o pedido contraposto, não estando presente a omissão apontada.
5. Por fim, quanto à alegação de fixação dos honorários sobre o valor da causa, sem razão a embargante, tendo em vista que o valor foi atribuído com base na condenação, conforme item 7 do acórdão.
6. Sobre a alegação de propósito protelatório feita em contrarrazões, não se mostra possível a condenação, porquanto necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não se verifica na presente hipótese, pois o embargante apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.